Tribunal: TJSP
Processo: 2097762-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Inviabilidade. Não se verifica excesso de prazo do juízo a quo, porquanto ultrapassados apenas três meses desde a determinação de realização do exame criminológico, a qual, inclusive, foi reiterada em despacho

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Inviabilidade. Não se verifica excesso de prazo do juízo a quo, porquanto ultrapassados apenas três meses desde a determinação de realização do exame criminológico, a qual, inclusive, foi reiterada em despacho proferido em 26.04.2024, estando pendente a sua juntada para posterior análise do requisito subjetivo à progressão de regime, ressaltando-se que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.